Tribunal: STF
Processo: ARE 1438887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº. 01/2014 - TJBA. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIAS, EXONERAÇÕES E APOSENTADORIAS. CESSÃO DE PESSOAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE PREENCHER VAGAS REMANESCENTES. SURGIMENTO. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ E STF. ORDEM CONCEDIDA.



    Rejeita-se a preliminar de carência de ação, por ausência de prova pré constituída, uma vez que, a matéria discutida no presente mandamus é unicamente de direito, afastando-se a necessidade de dilação probatória, sendo possível verificar através da documentação acostada aos autos a suposta alegação de preterição.



    Rejeita-se, ainda, a preliminar de ausência de interesse de agir, sob a alegação de inadequação da via eleita, diante da expiração do prazo do certame, pois como sabido, com o encerramento do prazo de validade do concurso surge o suposto direito subjetivo dos candidatos à nomeação.



    No mérito, a norma constitucional prevê a possibilidade de acesso aos cargos empregos e funções públicas àqueles que preencherem os requisitos legais.



    O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.



    No caso, a requerente comprovou a existência de cargos vagos a alcançar a sua classificação no concurso (223ª), diante da nomeação de apenas 194 candidatos no cargo de escrevente de cartório. Isso porque, demonstrou com precisão a existência de pelo menos 1308 vagas não providas para o cargo de técnico Judiciário, 57 exonerações ocorridas no período de 01/01/2014 a 21/05/2019; 446 falecimentos e 107 exonerações/demissões e a existência de contratos precários no âmbito do TJBA.



    Nesta senda, a impetrante provou, de forma cabal, o comportamento da Administração apto a revelar inequívoca necessidade de sua nomeação, de forma a atrair o precedente obrigatório extraído do Tema 784 de Repercussão Geral - "Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame".



    Comprovado o surgimento de novas vagas ou a contratação de servidores temporários, durante a validade do certame, desponta para a concursada, inicialmente aprovada fora do número de vagas, o direito subjetivo de ser convocada.



    Por fim, o atingimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode obstar o exercício do direito da postulante, mormente quando a nomeação decorrer de decisão judicial. Tal assertiva decorre do teor do artigo 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), e da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    SEGURANÇA perseguida, no sentido de determinar à autoridade coatora a convocação da impetrante e, caso atendidos os demais requisitos do Edital e da legislação, seja nomeada e empossada no cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do Voto do Relator.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, incisos II, III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, incisos II, III e IV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente